Tribunal: STF
Processo: RE 86912
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-28
Data de publicação: 1980-11-28

Ementa:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE
PESSOAS JURIDICAS ASSOCIADAS DO SINDICATO DA INDUSTRIA DE CARNES E
DERIVADOS. SEGUNDO A NOVA REDAÇÃO DADA AO ART-27 DA LEI 5.517 PELA
LEI 5.634, DE 02.12.70, AS FIRMAS, ASSOCIAÇÕES, COMPANHIAS,
COOPERATIVAS, EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA E OUTRAS QUE ESTAO SUJEITAS
A REGISTRO, SÃO AQUELAS QUE EXERCEM ATIVIDADES PECULIARES A MEDICINA
VETERINARIA. ESTAO, POIS, EXCLUIDAS AS QUE, COMO OS MATADOUROS E
FRIGORIFICOS, DESEMPENHAM ATIVIDADES APENAS PARCIALMENTE DEPENDENTES
DO EXERCÍCIO DA MEDICINA VETERINARIA, NO TOCANTE A INSPEÇÃO
SANITARIA.
HOUVE, NA ESPÉCIE, RAZOAVEL JUÍZO INTERPRETATIVO, QUE AFASTA O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 400).
RECURSO NÃO CONHECIDO.